Tribunal: TJBA
Processo: 0553369-43.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553369-43.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA MARQUES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, ANANDA OLIVEIRA MENEZES, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, LEONARDO MENDES CRUZ, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, LEONARDO MENDES CRUZ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE, ANANDA OLIVEIRA MENEZES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AFASTAMENTO DA SOLIDARIEDADE. REJEITADA. ART
S
.
7º, PARÁGRAFO ÚNICO; E 25, §1º
DO CDC.
ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS.
EXTRAPOLAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTE DO STJ - (AgInt no AREsp 2079545 MG 2022/0058331-4).
EMBARGO DO IBAMA – FORTUITO INTERNO. PRECEDENTE DO STJ (
AgInt no REsp: 2072593 RJ 2023/0156336-8)
.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.
TEMAS 996 E 970 DO STJ.

LOCAT
IVO
A SER CALCULADO SOBRE VALOR
ATUALIZADO
DO IMÓVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS/POUPANÇA. MANTIDO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
POR FIXADOS EM ACORDO COM O
ART. 85, §2º DO CPC
.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DO CONSUMIDOR
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSOS DAS
RÉS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelas rés contra sentença que rescindiu o contrato, reconheceu a responsabilidade solidária e as condenou a devolução do valor pago como poupança, ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de atraso injustificado na entrega de imóvel. O autor, Cláudio Pereira Marques, também apelou, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios na origem e a alteração do critério de fixação dos lucros cessantes, de modo a ser considerado o valor atualizado do imóvel, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
(i)
se há ilegitimidade passiva da GAFISA e se o caso autoriza afastamento do instituto da solidariedade entre as rés;
(ii)
definir se houve atraso injustificado na entrega do imóvel a ensejar responsabilização das rés;
(i
i
i)
verificar se é devida a devolução do valor inicial pago pelo autor e a adequação do valor da indenização fixada a título de danos morais;
(i
v
)
estabelecer o critério correto para o cálculo dos lucros cessantes, à luz da jurisprudência do STJ;
(v)
verificar se o critério legal para fixação dos honorários foi observado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor (
arts.
7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 1º) estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. Isso significa que o consumidor pode escolher demandar qualquer um deles (construtora, incorporadora, imobiliária, etc.),
ou todos eles,
pela totalidade do dano sofrido.
Preliminar rejeitada.

4. O atraso na entrega do imóvel, mesmo considerado o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade objetiva das construtoras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Embargo de órgão fiscalizador constitui fortuito interno, que não se consubstancia em justificativa legítima ao atraso.

5. Havendo rescisão do contrato, justa é a devolução do valor pago pelo autor, corrigido.

6. A indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante da frustração do consumidor, em consonância com precedentes de casos análogos, mormente em se considerando que
o atraso superou dois anos e culminou com a rescisão contratual
.

7. Conforme fixado pelo STJ no
Tema 996
, o atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado
, presumindo-se o prejuízo do comprador.

8. A sentença deve ser reformada quanto ao critério de apuração dos lucros cessantes, para que incidam à razão de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, desde o término do prazo de tolerância até a efetiva entrega da unidade ou rescisão do contrato.

9. Entende-se que o magistrado primevo observou o critério de fixação dos honorários, art. 85, §2º, pelo que se mantém a sentença nesse ponto.

10. Em razão do resultado do recurso das rés, deve ser majorada a verba sucumbencial em mais 3%, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recursos das rés desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O Código de Defesa do Consumidor (
arts.
7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 1º) estabelece a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo

2.
O atraso injustificado na entrega de imóvel contratado configura inadimplemento contratual e gera responsabilidade objetiva da construtora e demais empresas que compõem a cadeia de consumo.

3. Adevolução do valor dado em poupança/arras é devida, ante rescisão do pacto por inadimplemento das contratadas.

4. A indenização por danos morais é devida diante da frustração das legítimas expectativas do comprador, sendo presumido o dano. Quantum razoável diante do atraso que supera dois anos da data prevista, para além da tolerância.

5. A indenização por lucros cessantes deve ser apurada com base em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, do fim do prazo de tolerância até a efetiva entrega das chaves ou rescisão do contrato.

6. Honorários na origem fixados dentro dos parâmetros do art. 85, §2º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; 25, §1º; CPC, arts. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.08.2018 (Tema 996);
STJ
, AgInt no REsp 2072593/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 30.10.2023;
STJ
, AgInt no AREsp 2079545/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023;
TJ-DF,
Ap. Cível 0738182-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 24.09.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0553369-43.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
e apelados

CLÁUDIO PEREIRA MARQUES, OAS EMPREENDIMENTOS S.A
,
GAFISA S.A., CONSTRUTORA TENDA S.A. E CITTA VILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
.

ACORDAM,

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer os recursos,
rejeitar a preliminar,

NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS
RÉS
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, reformando a sentença em parte, apenas para modificar o critério de fixação dos lucros cessantes, que deverão corresponder a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, até a entrega do bem ou rescisão do contrato, o que primeiro ocorreu, majorada a sucumbência em mais 3%, mantidos, no mais, os termos do decisum recorrido.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/04